Tribunal: TJSP
Processo: 1002733-10.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ação de cobrança. Cheques. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Descabimento. A autora se desincumbiu do seu ônus de prova quanto ao fato constitutivo do seu direito - Art. 373, I do CPC. Apresentação dos cheques devolvidos por insuficiência de fundos e nota fiscal da mercadoria. Competia aos réus comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, porém deixaram de

Ementa:
Ação de cobrança. Cheques. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Descabimento. A autora se desincumbiu do seu ônus de prova quanto ao fato constitutivo do seu direito - Art. 373, I do CPC. Apresentação dos cheques devolvidos por insuficiência de fundos e nota fiscal da mercadoria. Competia aos réus comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, porém deixaram de fazê-lo - art. 373, II do CPC. Ausência de prova de coação, fraude ou vício de consentimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.